Tribunal: TJES
Processo: 0000582-06.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS MUNIZ MILAGRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa. A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para uso pessoal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal; (iii) determinar se o réu faz jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, descrevem com coerência e firmeza a dinâmica da abordagem e apreensão dos entorpecentes, sendo compatíveis com os demais elementos dos autos, o que confere à prova testemunhal policial valor probatório idôneo.

4. A apreensão de drogas embaladas e prontas para comercialização, em local conhecido pelo tráfico, aliada ao histórico de abordagens policiais do acusado na mesma região com
modus operandi
semelhante, não permite a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

5. A existência de ações penais em curso contra o réu não afasta, por si só, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.139. A ausência de condenações com trânsito em julgado e a inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas impõe o reconhecimento da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em consonância com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas exige prova inequívoca da destinação para uso pessoal, o que não se verifica na hipótese.

3. A ausência de condenações transitadas em julgado e a mera existência de processos em curso não impedem o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.771.581/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0003555-52.2022.8.08.0035, rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS MUNIZ MILAGRE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12837108), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, e caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu preenche todos os requisitos para a incidência da minorante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, desclassificar para o crime de porte de drogas para uso pessoal e, caso mantida a condenação, reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13775155), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13913813), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS MUNIZ MILAGRE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12837108), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, já que não há elementos que evidenciem a ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, e caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu preenche todos os requisitos para a incidência da minorante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, desclassificar para o crime de porte de drogas para uso pessoal e, caso mantida a condenação, reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando o seguinte:

(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que na noite de
2 de janeiro de 2021
, na Rua Taurus, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o réu trazia consigo e guardava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que os policiais militares dirigiram-se até a Rua Taurus, no Bairro Santa Mônica, com o objetivo de averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas, em que foi revelado que o traficante estava de bermuda azul, sem camisa, cor morena, magro e estatura mediana.

Chegando ao local indicado, os policiais visualizaram o réu, que batia com a descrição fornecida e estava com um invólucro nas mãos. Ao perceber a chegada da polícia, o acusado tentou empreender fuga e arremessou o invólucro, fato que foi visualizado pelos militares.

Recuperado o invólucro aludido, localizaram no interior dele 10 pedras de crack e 10 pinos de cocaína.

Pedido apoio via rádio, outros policiais alcançaram e detiveram o réu dentro de um valão.

Usando cães farejadores, foram descobertos ainda 15 pedras de crack e 4 pinos de cocaína no terreno baldio de onde o réu iniciou a tentativa de fuga.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto laudo químico de fls. 50.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar Celso Eduardo Cavalcante Pereira, ao ser ouvido em juízo, confirmou a narrativa contida na peça acusatória, no sentido de que estavam em patrulhamento na região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, contudo, foi alcançado pelos agentes na posse de uma sacola contendo entorpecentes, confira-se:

(...) que se recorda vagamente da ocorrência; que já conhece o acusado e já abordou diversas vezes (...) que em razão de estarem realizando constante monitoramento da Rua Scorpions, que já é um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os narcotraficantes mudaram para a rua de cima, que possu ligação, por meio de uma viela, a Rua Scorpions; que quando receberam a denúncia, descendo na Rua Taurus, visualizaram o acusado com uma sacola na mão; que quando o réu visualizou os: Militares, empreendeu fuga; que lograram êxito em apreender a sacola e o réu caiu dentro do valão, (...); que não se recorda quantas vezes já abordou o acusado; que o réu pertence ao tráfico daquela região e, segundo informações recebidas, o mesmo ocupa um cargo de confiança; que segundo: informações o mesmo possuía o cargo de gerência e passou a traficar nas ruas, vez que estava dando prejuizo por consumir muito entorpecente; que o acusado afirmou que as drogas pertenciam ao vulgo 'Terceirão', quem comanda o tráfico naquela região (...); que não se recorda se haviam outras pessoas com o acusado; que visualizou o acusado arremessando a sacola."

Rememoro, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Quanto ao pleito de desclassificação, rememoro que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, os entorpecentes - crack e cocaína - encontravam-se em uma sacola, devidamente separados, prontos para o comércio, sem que tenha ocorrido a apreensão de petrechos para uso, como cachimbo.

Além disso, a apreensão se deu em local conhecido pelo tráfico de drogas e o réu já era conhecido do policial por outras abordagens no mesmo local com o mesmo
modus operandi
.

Chamo atenção ainda ao fato de que o acusado já foi condenado nos autos da ação penal nº 0009373-32.2019.8.08.0021 pelo crime de tráfico de drogas, cuja sentença já transitou em julgado, condenação esta que, embora não caracterize maus antecedentes ou reincidência para os fins da presente ação penal, reforça que as drogas apreendidas eram destinadas à mercancia.

Outrossim, sabe-se que é possível a coexistência no mesmo agente das figuras do usuário e do traficante de drogas, já que muitas vezes a narcotraficância é utilizada para fins de sustentação do uso de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003555-52.2022.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2024)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade evidenciada, em grau leve. Não há prova de mácula nos antecedentes do réu (eis que certificada a inexistência de ações penais com trânsito em julgado em seu desfavor). Sua conduta social não foi comprovada, razão pela qual não pode ser valorada em seu desfavor. No que se refere a personalidade do agente, restou demonstrado que o acusado possui tendência a criminalidade, visto que já respondeu a outros processos criminais, inclusive pela prática do mesmo crime em análise nos autos, motivo pelo qual deverá ser valorada em seu desfavor. Os motivos do crime não são justificáveis, vez que pretendida auferir lucro fácil por meio do comércio ilícito de entorpecentes. As circunstâncias em que o delito foi praticado que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são desfavoráveis ao réu. O crime não trouxe consequências mais graves do que as que normalmente exsurgem do fato e, por sua vez, a vítima é a sociedade, o que também não pode ser considerado em desfavor do réu.

Como facilmente se percebe, não houve fundamentação idônea para negativação dos vetores relacionados à personalidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, tendo o julgador se utilizado de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal em comento.

Por tal razão e, dada a ausência de elementos que me permitam realizar reforço argumentativo, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo Sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição relacionada ao tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

(...) Ora, em consulta junto ao sistema e-JUD, constatei que o acusado responde a outros dois processos pela prática do crime de tráfico de drogas, o que indica que o réu é contumaz na prática de crimes e se dedica a atividades criminosas, razão pela qual não vejo como reconhecer a referida causa de diminuição.

Nota-se que o julgador se valeu de ações penais em curso para afastar a minorante, o que é expressamente vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, havendo tese firmada em sede de recurso repetitivos nesse sentido (Tema 1.139 - STJ).

Ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, não há nenhuma informação nos autos que ateste a reincidência do acusado, o que foi corroborado por uma simples consulta aos sistemas processuais disponíveis.

Igualmente não procedem os argumentos elencados nas contrarrazões de que, como os policiais afirmaram que o acusado já foi abordado outras vezes, restou provada a dedicação do réu a atividades criminosas.

Ora, o fato de o acusado “ser conhecido pelos policiais” como envolvido no tráfico é argumento inidôneo para afastar a causa de diminuição de pena, já que se ações penais em curso não podem afastar a minorante, muito menos a alegação genérica de que o réu é conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico.

Não é outro o entendimento da Corte da Cidadania:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO. (...) II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e outros elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do tráfico privilegiado ao agravado. III. Razões de decidir4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes. 5. Inquéritos e processos penais em curso não são elementos idôneos para afastar a minorante, conforme assentado no Tema 1.139 do STJ.
6. O simples fato de o acusado ser conhecido pelos policiais por sua atuação no comércio ilícito não inviabiliza a concessão do tráfico privilegiado.
7. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. (...) . (AgRg no AREsp n. 2.771.581/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Assim, entendo que o acusado faz jus à minorante em comento, em sua fração máxima (2/3), dada a ausência de elementos que me permitem modular a fração, de modo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituo por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, uma vez que o acusado foi posto em liberdade por ocasião da prolação da sentença.

É como voto.